Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749475-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, EDSON SEBBA, MAURICIO WEBER SEBBA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO A agravante interpôs o presente recurso desacompanhado da guia e do respectivo comprovante de pagamento do preparo, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em se tratando de pessoa jurídica, prevalece o entendimento que esta fará jus ao benefício apenas quando demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Enunciado de Súmula no 481, segundo o qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesses termos, intime-se a agravante para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco dias), ou recolher, no mesmo prazo acima fixado, o preparo recursal, em atendimento ao disposto no caput do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator